Tribunal: TJBA
Processo: 0300321-30.2012.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0300321-30.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: HONORINA MARIA MAIA CERQUEIRA e outros (35) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, IASMIN MOTA VIVAS, DANILLO REGO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO PARA O PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTE VINCULANTE DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base em novo entendimento firmado pelo Colegiado, reconheceu a incompetência absoluta da Seção Cível de Direito Público para o processamento de execução individual decorrente de título coletivo formado perante este Tribunal de Justiça, determinando a redistribuição do feito para uma das Varas da Fazenda Pública da comarca do domicílio dos exequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência funcional sucessiva para a execução individual de sentença coletiva genérica permanece no Tribunal de Justiça, nas causas de sua competência originária, ou se deve ser deslocada para o primeiro grau de jurisdição quando a fase executiva é direcionada exclusivamente contra o Estado, sem a presença de autoridade com prerrogativa de foro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 08/08/2024, fixou tese no sentido de que não compete originariamente a este Órgão a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, ainda que proferidas por esta Corte, conforme decidido no Agravo Interno nº 8064619-79.2023.8.05.0000.1 . 4. A competência originária mandamental é fixada ratione personae pela autoridade impetrada. Na fase de execução individual, a ausência de autoridade detentora de prerrogativa de foro esvazia o fundamento que justificou a análise da demanda pelo Tribunal, atraindo a competência das Varas da Fazenda Pública. 5. O art. 516, inciso I, do CPC , deve ser interpretado de forma acessória às regras constitucionais de competência, não autorizando a perpetuação do foro privilegiado para execuções individuais autônomas contra o ente público. 6. A execução individual de título coletivo é processo independente que exige liquidação, individualização de créditos e contraditório amplo, sendo o foro do domicílio do exequente o mais adequado para assegurar a celeridade e o facilitado acesso à jurisdição. 7. A tese de encerramento da função jurisdicional pós-precatório não subsiste, ante a necessidade de supervisão judicial em habilitações de herdeiros, retificações e posterior extinção do feito por sentença, atos estes de natureza jurisdicional conforme o Ato Conjunto nº CGJ/CCI-19/2023. 8. Inviável a modulação de efeitos por se tratar de incompetência absoluta e matéria de ordem pública, estando garantida a conservação dos efeitos dos atos já praticados até ratificação pelo juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300321-30.2012.8.05.0000, em que figuram como Agravante HONORINA MARIA MAIA CERQUEIRA e outros (35) e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça